Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-86.2023.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005456-86.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUCIELI BATISTA DA SILVA - CPF: 705.406.031-80 (APELANTE), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 044.626.271-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal, consistente em lesão corporal culposa, em desfavor de seu companheiro, durante discussão ocorrida após consumo de bebida alcoólica. A vítima sofreu corte na região cervical, resultando em internação hospitalar e cirurgia de emergência.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há ausência de materialidade ou autoria a justificar a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

(
ii
) se a conduta é penalmente atípica por ausência de dolo específico ou imprudência;

(
iii
) se é cabível a desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais, interrogatório da ré e, especialmente, relatório médico que atesta ferimento cortante na cervical da vítima, decorrente de ação da recorrente com caco de vidro.

2.
A autoria é confirmada pela confissão da apelante na fase inquisitorial e pelas declarações da vítima, ambas demonstrando a conduta imprudente da recorrente ao agir com objeto cortante durante conflito conjugal.

3.
Não se exige
animus laedendi
para configuração do tipo penal culposo, bastando a imprudência da agente, evidenciada no contexto de instabilidade emocional, consumo de álcool e manejo indevido de objeto
p
é
rfurocortante
.

4.
Inviável a desclassificação para contravenção de vias de fato, diante da efetiva lesão sofrida pela vítima, que demandou hospitalização e procedimento cirúrgico, configurando resultado típico de lesão corporal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A ausência de exame de corpo de delito não afasta a comprovação da materialidade quando
esta
se encontra suficientemente demonstrada por outros meios de prova idôneos, como relatório médico e depoimentos.

2. Configura-se a lesão corporal culposa no contexto de violência doméstica quando a agente, por imprudência, causa lesão à vítima em situação de conflito, sendo desnecessária a presença de dolo específico
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 386, III e VII; CP, art. 129, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap
n. 0001026-69.2013.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 26.1.2022; TJMT,
Ap
n. 1000373-46.2020.8.11.0029, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 27.7.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
GLAUCIELI BATISTA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda

(MT),
que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, §
6º
, do Código Penal, em razão de episódio de violência doméstica perpetrado em desfavor de seu companheiro, Marcos Antônio Ribeiro de Lima
,
à pena de
2 (dois) meses de
detenção
, em regime aberto

(Id.
324283909
).

A
defesa
requer
: a)
absolvição

d
a apelante
, pelo crime de lesão corporal culposa
,
em razão da
insuficiência probatória, diante da ausência de materialidade do crime por ausência de exame pericial
; b
)
absolvição d
a apelante, ante
à
ausênci
a
de provas acerca do dolo específico (
animus laedendi
) de causar lesão corporal à vítima ou de comprovação da imprudência, conforme exposto, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal;
c
)
s
ubsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal culposa para a contravenção penal de vias de fato (art. 21,
caput
, da LCP)

(Id.
324283913
).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público
pugna
pelo o

des
provimento
do recurso defensivo

(Id.

324283918
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo desprovimento do
recurso defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau (
Id.
327609876
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
a
ré.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

DOS FATOS DELITIVOS

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 22h00min, em residência particular, localizada na Rua das Flores, n.º 09-A, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT,
Glaucieli
Batista da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Marcos Antônio Ribeiro de Lima, causando
-
lhe lesões corporais resultantes em perigo de vida

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado dos autos,
Glaucieli
Batista da Silva e Marcos Antônio Ribeiro de Lima são conviventes desde o mês de março do ano de 2020. Consta dos autos, que na data dos fatos, a denunciada e a vítima fizeram ingestão de bebida alcoólica, e logo após, tiveram uma discussão de somenos importância. A partir daí,
o denunciado disse que iria sair de casa para evitar a referida briga, contudo, antes de sair do local, a increpada quebrou um copo de vidro e, utilizando-se de um caco de vidro, segurou a vítima e lhe deu um golpe no pescoço, cortando a sua região cervical
. A vítima, então, conseguiu se desvencilhar das agressões da denunciada e sair da residência, ao passo que foi socorrido por vizinhos, e logo depois, encaminhado ao Hospital para atendimentos médicos. Destaca-se que
em decorrência das lesões a vítima ficou internada por aproximadamente 05 (cinco) dias
em Pontes e Lacerda/MT, bem como foi encaminhada para a capital Cuiabá/MT.
Por fim,
frisa-se que a vítima foi submetida a intervenção cirúrgica de emergência, o que de fato, demonstra que o golpe restou em perigo de vida, conforme documentação de id. 129607326
.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de
Glaucieli
Batista da Silva, vez que incorreu na conduta delitiva descrita no artigo 129, § 1º, II,
c
.
c
.
§ 10, ambos do Decreto Lei Federal n
.
2.848/40 (Código Penal)

(Id.
324283856
)
(grifos meus)
.

Sobreveio sentença julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
a
acusad
a
pela prática do crime previsto no art. 129, §

6
º do Código Penal, fixando pena definitiva em 02 (dois)
meses
de detenção
,
no regime inicial aberto

(Id.
324283913
)
.

Passo à análise das teses recursais.

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
de autoria e materialidade

(
art. 386,
VII
, CPP
)
:

A defesa requer a absolvição d
a
apelante, em razão da inconsistência das provas,
notadamente diante da
ausência de materialidade do crime por ausência de exame pericial, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP, sob pena de violação ao art. 158
,
do CPP
.

No caso em apreço, a autoria e materialidade
do crime se encontra comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
324283375
);
Boletim de Ocorrência n.
2022.213555

(Id.
324283378
);

Termos de
Depoimentos (Id.
324283380
e
324283380
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 324283384)
;
Termo de
Declaração (Id.
324283397
)
;
Prontuário Médico de Marcos Antônio (Id.
324283850
);
Relatório de Mídias (Id.
324283904
),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

Em sua oitiva, a vítima
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA

declarou que:

(...)

QUE é

morador de Pontes e Lacerda desde que nasceu, e que atualmente é

entregador da
Tractor

Parts
; QUE alega que convive com GLAUCIELI, desde Março de 2020, sendo o relacionamento complicado pois a mesma era obsessiva e ciumenta, a mesma tinha ciúmes desnecessários, até por rede social tinha ciúmes; QUE já
mudou suas redes sociais por causa de ciúmes, e que evitava ciúmes;
QUE no dia do fato a mesma ficou com ciúmes do declarante
, alegando que estavam no Terminal Turístico na presença de amigos;
QUE a mesma ao ingerir bebidas alcoólicas fica com muitos ciúmes
; QUE vendeu uma moto para comprar outra e agradar GLAUCIELI; QUE no dia do fato o mesmo disse que ia sair para aliviar a cabeça;
QUE GLAUCIELI não gostou da atitude do mesmo ter falado que ia sair pra esfriar a cabeça com a moto que esta; QUE neste momento a mesma foi lhe segurar, e que lhe golpeou; QUE a mesma disse ao declarante que pode ser cacos de vidro que lhe furou
, e que após ser ferido pela mesma, procurou seu vizinho e recursos médicos; QUE não possui filhos com GLAUCIELI; QUE o declarante manifesta o interesse em dar seguimento com o inquérito; QUE não tem nada contra a mesma;
QUE ficou 05 dias internado no hospital de Pontes e Lacerda e chegou a ficar 01 dia em Cuiabá
;

(...).
(Id.
324283397
)
(grifos meus)
.

Os

policiais militares

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS

e
MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO
, em depoimento
n
a delegacia, relat
aram
que:

(...).
QUE é policial militar lotado no comando regional 12, escalado de rádio patrulha; QUE compondo guarnição
foram
acionada sobre uma possível lesão corporal; QUE ao chegar no local deparou com a suspeita e ao indaga-la ela relatou que na data de hoje ela e a
vítima
estava ingerindo bebida alcoólica juntos com uns amigos; QUE quando todos amigos foram embora a suspeita indagou a
vítima
o
porquê
de uma mulher que estaria pegando nele, onde a
vítima
foi tirar satisfação com a suspeita que isso não tem nada ver, e que a suspeita somente queria respeito, onde começaram a discutir
momento quando a suspeita ficou muita alterada e quebrou um copo de vidro; QUE quando a
vítima
falou que iria sair com a moto a suspeita falou que ele não iria sair, foi quando a suspeita lesionou a
vítima
no pescoço com um pedaço de vidro proveniente do copo quebrado
; QUE a suspeita que não sabe quem levou a
vítima
para o hospital, ficando a
vítima
sob cuidado medico no hospital, segundo informações o mesmo foi encaminhado para o centro cirúrgico

(...). (Id.

324283380
e
324283381
)
(grifos meus)
.

Já a apelante, na delegacia confessou ter atirado um copo quebrado no pescoço da vítima. Vejamos seu interrogatório:

QUE acordaram e foram dar uma volta na beira do rio, no beira rio localizou alguns amigos e passaram a beber; QUE deslocaram para sua casa por volta das 18:30 horas com os amigos; que estava três
amigos de marcos e a mãe de um dos amigos; QUE uma mulher sentou perto de seu marido e passou a fica passando a mão; QUE GLAUCILENE falou com MARCOS e de que não deveria fazer isso, que não é papel de homem; QUE discutiram sobre a questão dela jogar na cara que a mulher estava pegando em MARCOS e ele respondeu

que era uma mulher velha, e ele não queria nada com ela; QUE assim marcos continuou a briga depois que os amigos foram embora; QUE ficarão jogando um para o outro discussões anteriores do relacionamento referente a traições e que MARCOS já estava
bebado
; QUE MARCOS exigiu os passaportes para ir na EXPOESTE, GLAUCILENE entregou; QUE MARCOS falou que iria pegar a motocicleta para ir, GLAUCILENE respondeu que não permitia por que a motocicleta estava em seu nome, ela é quem paga as parcelas e a motocicleta é de sua propriedade;
QUE durante a discussão estava com o copo na mão, quando ficou estressada quebrou o copo na mesa
;
QUE não teve intenção e não tinha como objetivo usar o copo contra marcos; QUE MARCOS a força pegou a chave da motocicleta e ao tentar sair da casa, GLAUCILENE foi com a intenção de puxar MARCOS da motocicleta, quando agarrou nele, esqueceu que estava com copo quebrado na mão e ao agarrar marcos na motocicleta cortou seu pescoço
; QUE MARCOS parou e falou que ela havia lhe cortado e MARCOS abandonou a motocicleta e saiu da casa; QUE não viu mais MARCOS; QUE não sabe informar quem lhe prestou socorro; QUE após alguns minutos a Policia Militar chegou em sua casa e GLAUCILENE contou o que aconteceu, eles informarão que MARCOS já estava no hospital
(...) (Id.
324283384
) (grifos meus).

No seu interrogatório em juízo, a acusada
GLAUCIELI BATISTA DA SILVA
exerceu a prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio.

O policial militar
SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS
, na fase judicial, relatou que:

Estávamos em patrulha, rádio patrulha e fomo acionados, né? E no referido endereço estava numa ocorrência de lesão corporal. Deslocamos até o local, encontramos a senhorita, senhora
Glaucieli
, e após
indaga-la
a respeito dos fatos
ela narrou
pra
gente
que eles estavam lá confraternizando com alguns amigos e depois que todos foram embora foi tomar satisfação vítima, né,
que no caso era seu marido porque tinha uma mulher lá pegando nele toda hora e ela só discutiu, né? E ela falou que queria só respeito
. Nesse momento ele pegou a moto para sair,
ela quebrou um copo de vidro, interferi
u
um golpe contra ele acertando o pescoço. Ele foi
encaminhado para o hospital Santa Casa e
pro
centro cirúrgico e ela conduzida
pro
CISC
. (...) Um copo, copo, foi um copo de vidro que ela quebrou e com aquele pedaço de caco, não é? Ela atacou mesmo. (...) Eles estavam ingerindo bebida alcoólica depois que todos os amigos foram embora, né? Ela Foi tomar satisfação para saber o que que está acontecendo. Os ânimos se exaltaram, ele resolveu sair de casa de moto e ela não gostou.
Quebrou o copo e preferiu um golpe contra ele
. (...)
(relatório de mídias – Id.
324283904
)

Sob o crivo do contraditório,
a vítima
, MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA
, prestou as seguintes declarações a respeito dos fatos:

(...).
Então, foi no sábado, né?
Nós tínhamos
ido no terminal aí nós retorn
amos
para casa junto com o casal de
amigo
nosso. Aí eles foi embora porque estava tendo a EXPOESTE, aí
nós tivemos
uma discussão, foi aonde aconteceu o fato. Aí eu queria sair para esfriar a cabeça, foi aonde que aconteceu. (...) Então, como tinha ingerido bebida alcoólica,
eu acho que foi um caco de vidro que
ela foi
tentar segurar para não
eu
não sair, né?
Porque eu saí de cabeça quente
pra
rua, né? Foi aonde que aconteceu. (...) Copo (...). Então, como nós tinha ingerido bebida alcoólica, eu acho que o copo caiu, ela foi me segurar, foi a hora que aconteceu, entendeu? (...) na verdade, foi
assim..
Nós estava meio que discutindo, aí eu ia sair
pra
rua, entendeu? Aí foi acho que ela me segurou e aí acho que aconteceu o acidente, entendeu? (...) Sim, eu.
Eu não vejo com uma forma de querer me prejudicar, entendeu?
(...) Na verdade, não deram ponto, ele
s
simplesmente fecharam em algum lugar aonde foi corte, aí eu fiquei lá de observação. (...) Então, na verdade, foi assim.
Eu fiquei internado
, mas aí não foi polícia, não foi nada lá, entendeu? Essa questão aí
,
fiquei uma semana internado

(...). (Trecho retirado da sentença – Id.
305104918
).

Corroborando as declarações d
o
ofendid
o
, juntou-se aos autos
o prontuário médico da vítima, que deu entrada no hospital com um ferimento por arma branca na cervical
(Id.
324283850
)
. É
relevante destacar que
o relatório médico
, corrobora integralmente a materialidade das lesões descritas pela vítima em ambas as fases processuais.

Insta destacar que a ausência de exame de corpo delito, por si só, não enseja absolvição d
a
ré, uma vez que restou comprovada a materialidade do delito pel
o relatório médico
acostad
o
aos autos, corroborad
o

pelo
s
depoimentos

prestados tanto pela vítima quanto pela própria acusada que confessou na fase inquisitorial ter atingido a vítima com um copo de vidro
.

Dessa maneira, o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e autoria do delito de lesão corporal
culposa
(art. 129, §
6
º, do CP), inviabilizando a tese absolutória.

b) Da alegação de atipicidade da conduta por ausência de
animus laedendi

A defesa sustenta, como segunda tese recursal, a atipicidade da conduta da apelante, sob o argumento de que inexistiria nos autos demonstração do dolo específico de lesionar (
animus laedendi
), tampouco se provaria a imprudência exigida para a configuração do tipo culposo, a amparar a condenação. Requer, assim, a absolvição da recorrente com fundamento nos incisos III ou VII do artigo 386
,
do Código de Processo Penal.

Sem razão

à
defesa
.

Inicialmente, impende ressaltar que o tipo penal previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal, não exige a presença do dolo, tratando-se de figura típica de lesão corporal culposa, ou seja, de modalidade de conduta em que o agente não deseja o resultado, mas o provoca por imprudência, negligência ou imperícia.

A argumentação defensiva, lastreada na ausência de
animus laedendi
, carece de razoabilidade frente ao conjunto fático-probatório constante dos autos.

No caso em testilha,
a própria acusada confessou em sede policial que, durante o entrevero doméstico, quebrou um copo de vidro e,
quando
tentava impedir a saída do companheiro, segurando-o de forma abrupta, acabou atingindo-lhe o pescoço com o fragmento do objeto quebrado. Ainda que tenha afirmado não ter tido a intenção de feri-lo, admite, em sua narrativa, conduta manifestamente imprudente, ao manejar um objeto cortante contra o corpo da vítima, em região vital, numa situação de tensão e desequilíbrio emocional provocada
por

álcool, c
iúmes e desentendimento conjugal.

A versão da vítima
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA
, tanto na fase policial quanto em juízo, corrobora a tese de ausência de intenção
lesiva
, mas não afasta, em absoluto, a imprudência da acusada. O próprio ofendido
afirma que
ela foi me segurar, estava com um copo quebrado na mão e acabou me cortando
. Tal dinâmica, descrita de forma uniforme por ambos os envolvidos, revela que o resultado danoso foi efetivamente produzido pela conduta da recorrente, ainda que sem a intenção deliberada de causar o ferimento, bastando, para a subsunção ao tipo penal em questão, a existência de conduta imprudente que, no caso, se evidencia pela forma temerária com que a
apelante
agiu, em contexto emocional instável e portando objeto cortante.

Assim, se não houve intenção de ferir, tampouco se pode considerar o episódio como acidental ou alheio à vontade da agente,
pois foi o seu agir descuidado que deu causa direta à lesão corporal grave sofrida pelo companheiro.
A falta de
animus laedendi
não desqualifica a conduta do tipo penal em análise, mas apenas afasta a imputação dolosa, já rechaçada na própria sentença, que procedeu à desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos exatos termos do § 6º do art. 129
,
do CP.

Portanto, restando evidenciada a ação imprudente da recorrente que, ao tentar impedir a saída da vítima com um caco de vidro na mão, acabou lhe desferindo um corte no pescoço, não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em dúvida razoável que justifique a absolvição com base no princípio da presunção de inocência. O conjunto probatório é harmônico e suficientemente robusto para embasar a condenação, já mitigada em sua natureza pelo reconhecimento da culpa e pela dosimetria branda aplicada pelo juízo
a quo
.

c) Desclassificação para a contravenção de vias de fato
(art. 21, da LCP)
:

De início, necessário destacar que a distinção entre os crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, do Código Penal, e vias de fato, regulado pelo art. 21, § 2º, da Lei de Contravenções Penais, reside na existência ou não de um dano à integridade física ou à saúde da vítima. A lesão corporal caracteriza-se pela ocorrência de um prejuízo físico que possa ser constatado, como arranhões, hematomas, dores significativas ou qualquer outro sofrimento físico ou psicológico. Já as vias de fato abrangem atos de agressão que, embora possam ser ofensivos, não deixam lesões aparentes nem acarretam consequências para a saúde da vítima,
como empurrões, sacudidas ou puxões que não gerem marcas ou danos constatáveis.

A defesa, de maneira subsidiária, requer a desclassificação da conduta imputada à apelante para a contravenção penal prevista no artigo 21
,
d
a
Lei das Contravenções Penais, sustentando que os fatos descritos não configurariam lesão corporal, mas mero ato ofensivo à integridade física, desprovido de gravidade e de resultado jurídico relevante.

Sem razão, novamente.

No caso em apreço,
restou amplamente demonstrado nos autos que a vítima sofreu ferimento cortante na região cervical, em razão do golpe desferido com fragmento de copo de vidro pela apelante, o qual ocasionou a necessidade de socorro imediato. O ofendido permaneceu internado por aproximadamente
uma semana
, tendo sido, inclusive, encaminhado de forma emergencial à cidade de Cuiab
á (
MT
)
para
submeter-se a procedimento cirúrgico
, circunstâncias estas que evidenciam a existência de lesão corporal
.

Ademais, da análise dos autos, observa-se significativa consonância entre as declarações da vítima prestadas em sede policial e aquelas confirmadas em juízo, corroboradas, ainda, pelos depoimentos do
s
policia
is
militar
es
.

Nesse sentido, o entendimento
deste e. Tribunal:

(...).
Diante da inequívoca comprovação nos autos de ofensa à integridade física da vítima,
atestada por laudo pericial confeccionado para esse fim
, em harmonia com o relato fidedigno da ofendida
[...],
inexistindo dúvida, de igual forma, acerca do
animus laedendi
da acusada [...], não comporta acolhida o pleito pela desclassificação do ilícito [...] para a contravenção penal de vias de fato
(TJMT,
Ap
nº 0001026-69.2013.8.11.0010 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 26.1.2022)
(grifos meus)
.

Nesse contexto, as agressões físicas resultaram em efetivo dano à integridade corporal da vítima, circunstância que não se mostra compatível
com

a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave

(TJMT, AP n
.
1000373-46.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.7.2022).

Dessa forma, a tentativa de minimizar a gravidade do ocorrido e rebaixá-lo a uma mera contravenção penal revela-se infundada, sendo manifestamente inaplicável ao caso concreto.

Assim, restando comprovada a existência de lesões corporais, a tipificação penal deve ser mantida, rechaçando-se qualquer pleito de desclassificação paravias de fato.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Glaucieli
Batista
d
a Silva
, mantendo
incólume
a
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025